Tribunal: TJSP
Processo: 0076840-71.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. Pretensão de recorrer em liberdade, a esta altura, prejudicada, tendo em vista a etapa processual em que se encontra este feito criminal, em fase de julgamento do recurso de apelação. Pedido julgado prejudicado.
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE.

Ementa:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. Pretensão de recorrer em liberdade, a esta altura, prejudicada, tendo em vista a etapa processual em que se encontra este feito criminal, em fase de julgamento do recurso de apelação. Pedido julgado prejudicado.
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusada que permaneceu silente na fase policial e, em juízo, tornou-se revel, abrindo mão da valiosa oportunidade de exercer a autodefesa e, com isso, resistir à pretensão acusatória. Funcionário do supermercado que, ciente de que uma senhora vinha furtando o supermercado, avistou o momento em que a acusada – cujas características físicas coincidiam com aquelas informadas pela equipe de monitoramento – chegou ao local, apossou-se de diversos produtos, acondicionou-os no carrinho de supermercado e, após, numa sacola que trazia consigo, deixou-os em local estratégico – próximo a um caixa que estava fechado – e, em seguida, deu a volta pelos caixas, pegou os produtos separados e saiu sem pagar por eles, ocasião em que seguranças do estabelecimento a detiveram, na posse da res. Policiais militares que, depois de acionados, compareceram ao local e encontraram a apelada detida na posse da res, ocasião em que ela confessou informalmente a prática delitiva. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O sistema de vigilância por câmeras e a existência de funcionários incumbidos da segurança, embora dificultem a ação do agente infrator, não impedem a prática de delitos patrimoniais e, por essa razão, não tornam o meio escolhido absolutamente ineficaz, até porque nem todos os espaços são monitorados pela amplitude das câmaras e pela atuação dos vigilantes, nem há a ininterrupta visualização instantânea de todas imagens por prepostos da vítima. Incidência da Súmula 567 do STJ. Hipótese, ademais, em que a prova oral coligida demonstra o efetivo risco ao bem jurídico patrimônio, ante a conduta praticada pela acusada, que ingressou no supermercado, apossou-se de diversos bens, colocou-os em local estratégico para posterior subtração e, em seguida, passou pelos caixas e rumou até o ponto onde havia deixado a res furtiva, subtraindo-a, sendo detida em razão da pronta atuação do segurança do estabelecimento, que foi avisado por funcionário da equipe de monitoramento. Vale ressaltar, por fim, que havia notícias de que uma senhora vinha furtando aquele supermercado, cujas características coincidiam com as da acusada, situação que, uma vez mais, revela a eficácia do meio empregado pelos agentes para essa espécie delitiva, não havendo que se falar em crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Tese de reconhecimento de crime impossível afastada. Condenação que se impõe.
PENAS. Base fixada em um sexto acima do mínimo legal, pelo mau antecedente da acusada, com posterior redução das penas em um terço pela tentativa, percentual adotado em razão do considerável espaço de iter criminis percorrido pela acusada A primariedade da acusada e o valor da res furtiva (R$ 314,20), inferior ao salário mínimo vigente à época do fato (R$ 954,00), permitem o reconhecimento do privilégio, com a redução das penas em um terço, tendo em vista o valor econômico dos bens subtraídos – correspondente a mais de trinta por cento do salário mínimo então vigente – e o envolvimento da acusada, por diversas vezes, em crimes da mesma natureza.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Os maus antecedentes da acusada impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal, justificando, do mesmo modo, a fixação do regime inicial semiaberto.
Recurso ministerial provido, para condenar Elaine Cristina Faria às penas de 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 4 (quatro) dias-multa mínimos, como incursa no artigo 155, § 2o, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0076840-71.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ELAINE
CRISTINA FARIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso
ministerial, para condenar Elaine Cristina Faria às penas de 6 (seis) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 4 (quatro) dias-multa mínimos, como
incursa no artigo 155, § 2o, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal, vencido o
Revisor, Des. Poças Leitão que declara.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
005469
APELAÇÃO:
0076840-71.2018.8.26.0050
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADA:
ELAINE CRISTINA FARIA
COMARCA:
SÃO PAULO 29a VARA CRIMINAL
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PEDIDO
PREJUDICADO. Pretensão de recorrer em liberdade, a esta altura,
prejudicada, tendo em vista a etapa processual em que se encontra
este feito criminal, em fase de julgamento do recurso de apelação.
Pedido julgado prejudicado.
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM.
RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INSURGÊNCIA
MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. Materialidade e
autoria demonstradas nos autos. Acusada que permaneceu silente
na fase policial e, em juízo, tornou-se revel, abrindo mão da valiosa
oportunidade de exercer a autodefesa e, com isso, resistir à
pretensão acusatória. Funcionário do supermercado que, ciente de
que uma senhora vinha furtando o supermercado, avistou o
momento em que a acusada
cujas características físicas
coincidiam com aquelas informadas pela equipe de monitoramento
chegou ao local, apossou-se de diversos
produtos, acondicionou-os no carrinho de supermercado e, após,
numa sacola que trazia consigo, deixou-os em local estratégico
próximo a um caixa que estava fechado e, em seguida, deu a volta
pelos caixas, pegou os produtos separados e saiu sem pagar por
eles, ocasião em que seguranças do estabelecimento a detiveram,
na posse da res. Policiais militares que, depois de acionados,
compareceram ao local e encontraram a apelada detida na posse
da res, ocasião em que ela confessou informalmente a prática
delitiva. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
EMPREGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O sistema de vigilância por
câmeras e a existência de funcionários incumbidos da segurança,
embora dificultem a ação do agente infrator, não impedem a
prática de delitos patrimoniais e, por essa razão, não tornam o
meio escolhido absolutamente ineficaz, até porque nem todos os
espaços são monitorados pela amplitude das câmaras e pela
atuação dos vigilantes, nem há a ininterrupta visualização
instantânea de todas imagens por prepostos da vítima. Incidência
da Súmula 567 do STJ. Hipótese, ademais, em que a prova oral
coligida demonstra o efetivo risco ao bem jurídico patrimônio,
ante a conduta praticada pela acusada, que ingressou no
supermercado, apossou-se de diversos bens, colocou-os em local
estratégico para posterior subtração e, em seguida, passou pelos
caixas e rumou até o ponto onde havia deixado a res furtiva,
subtraindo-a, sendo detida em razão da pronta atuação do
segurança do estabelecimento, que foi avisado por funcionário da
equipe de monitoramento. Vale ressaltar, por fim, que havia
notícias de que uma senhora vinha furtando aquele supermercado,
cujas características coincidiam com as da acusada, situação que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez mais, revela a eficácia do meio empregado pelos agentes
para essa espécie delitiva, não havendo que se falar em crime
impossível por ineficácia absoluta do meio. Tese de
reconhecimento de crime impossível afastada. Condenação que se
impõe.
PENAS. Base fixada em um sexto acima do mínimo legal, pelo mau
antecedente da acusada, com posterior redução das penas em um
terço pela tentativa, percentual adotado em razão do considerável
espaço de iter criminis percorrido pela acusada A primariedade
da acusada e o valor da res furtiva (R$ 314,20), inferior ao salário
mínimo vigente à época do fato (R$ 954,00), permitem o
reconhecimento do privilégio, com a redução das penas em um
terço, tendo em vista o valor econômico dos bens subtraídos
correspondente a mais de trinta por cento do salário mínimo então
vigente e o envolvimento da acusada, por diversas vezes, em
crimes da mesma natureza.
REGIME
PRISIONAL
E
BENEFÍCIOS
LEGAIS.
Os
maus
antecedentes da acusada impedem a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal,
justificando, do mesmo modo, a fixação do regime inicial
semiaberto.
Recurso ministerial provido, para condenar Elaine Cristina
Faria às penas de 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 4 (quatro) dias-multa mínimos,
como incursa no artigo 155, § 2o, c.c. o 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
A respeitável sentença de fls. 240/243
julgou improcedente a pretensão acusatória, para reconhecer o crime impossível e,
por conseguinte, absolver ELAINE CRISTINA FARIA da tentativa de furto simples,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público.
Busca a condenação da apelada nos termos
da denúncia, sustentando que o meio por ela empregado não era absolutamente
ineficaz (fls. 248/252).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 257/262),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 272/274).
É o relatório.
De proêmio, observo que a pretensão da
apelada de recorrer em liberdade (fls. 257/262), a esta altura, encontra-se
prejudicada, tendo em vista a etapa processual em que se encontra este feito
criminal, em fase de julgamento do recurso de apelação.
No mérito, pelo que consta dos autos, a
apelada foi denunciada por furto simples tentado porque, em tese, no dia 19 de
agosto de 2018, às 13h46min, no interior do Supermercado Semar, situado na Rua
Pilar do Sul, 115, bairro José Bonifácio, cidade de São Paulo/SP, tentou subtrair,
para si, diversos produtos do gênero alimentício, de perfumaria e de limpeza,
avaliados globalmente em R$ 314,20 (trezentos e quatorze reais e vinte centavos
cf. auto de avaliação a fls. 22/26), pertencentes ao aludido estabelecimento
comercial, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Segundo a denúncia (fls. 1/3), “na data e
local dos fatos, a denunciada adentrou ao estabelecimento comercial Semar
Supermercados objetivando praticar o furto. Para tanto, subtraiu das prateleiras
diversos produtos de gênero alimentício, de perfumaria e de limpeza, colocando-os
no carrinho de supermercado. Em seguida, retirou do interior de sua bolsa uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sacola e transferiu os referidos produtos do carrinho para a sacola. Posteriormente,
a denunciada estacionou o carrinho vazio em um caixa que estava fechado e
depositou a bolsa ao lado deste. Ato contínuo, contornou os caixas e, pelo outro lado,
retirou o carrinho vazio e pegou sua sacola com os produtos. Para impedir a visão
das mercadorias, colocou uma sacola do supermercado no interior da bolsa e evadiu-
se do local sem efetuar o devido pagamento. Todavia, Daniel Alves Garcia, que
exerce função de fiscal de prevenção no estabelecimento comercial, constatou todos
os atos da denunciada através do sistema de monitoramento e abordou-a na saída
do estabelecimento. Indagada, a denunciada afirmou a autoria do delito de furto e
em sua posse foram encontradas diversas unidades de produtos alimentícios, de
perfumaria e de limpeza, conforme auto de exibição e apreensão à fls. 13/17.
Policiais militares foram acionados e Elaine foi presa em flagrante delito, sendo
conduzida ao Distrito Policial. O auto de entrega foi juntado aos autos, sendo todos
os produtos devolvidos à empresa vítima (...)”.
Com a devida vênia ao MM. Juízo a quo, não
há que se falar em atipicidade material da conduta pelo reconhecimento de crime
impossível.
A materialidade da infração penal restou
bem demonstrada nos autos, à vista do auto de prisão em flagrante delito (fl. 6), do
boletim de ocorrência (fls. 12/16) e dos autos de exibição, apreensão, avaliação,
depósito e entrega (fls. 17/28 e 53), tudo em sintonia com a prova oral coligida.
A
autoria,
de
igual
modo,
emergiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
induvidosa nos autos, como se demonstrará a seguir.
Com efeito, a testemunha Daniel Alves
Garcia, ouvida na polícia e em juízo, confirmou a tentativa de furto ao
supermercado, praticada pela acusada. Disse que, à época do fato, a equipe de
monitoramento do supermercado já havia alertado os demais integrantes de que
uma senhora estava furtando produtos do supermercado com bastante frequência.
No dia do ocorrido, chegou ao supermercado e iniciou seus trabalhos no
monitoramento, oportunidade em que avistou a acusada ingressar no local, cujas
características físicas coincidiam com aquelas noticiadas pela equipe de
monitoramento. Passou a observá-la e notou que a acusada colocou diversos
produtos no interior do carrinho do supermercado e, após, acondicionou-os numa
sacola que trazia consigo, o que lhe causou estranheza. Ato contínuo, a acusada
estacionou o carrinho do supermercado próximo a um caixa que estava fechado,
deixou a sacola com os produtos em cima do guarda-volumes, deu a volta e passou
pelos caixas sem nada trazer consigo. Em seguida, aproximou-se daquele local
estratégico, pegou a sacola com diversos produtos em seu interior e rumou em
direção à saída do supermercado, momento em que o depoente acionou os
seguranças do supermercado, que detiveram a acusada no interior do
estabelecimento, na posse da res. Indagada, ela confessou informalmente a prática
delitiva e, com deboche, disse que seria solta na audiência de custódia (fls. 7 e
239).
O policial militar Rogério Silva de Araújo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ouvido na polícia e em juízo, narrou que na data do fato, foi acionado pelo Copom
para atender uma ocorrência de furto. Chegando ao local, deparou-se com a
acusada já detida, ao lado de uma sacola com as mercadorias subtraídas. Na
ocasião, o representante da empresa vítima esclareceu que a acusada ingressou no
supermercado, apossou-se de diversos produtos e os acondicionou numa sacola
que trazia consigo, mas a ação foi monitorada e, quando ela tentou sair do
mercado, foi abordada e detida na posse da res. Quando questionada pelo
depoente, a acusada confessou informalmente a tentativa de furto (fls. 9 e 223).
No mesmo sentido, foi o depoimento da
policial militar Aline Pereira, que foi ouvida em ambas as fases da persecução
penal e esclareceu que, ao chegar ao supermercado, notou que a acusada já havia
sido detida pelos funcionários e, na ocasião, ela confessou informalmente a
tentativa de furto, alegando que possuía crianças pequenas para sustentar e, por
tal razão, praticou o crime patrimonial (fls. 8 e 232).
Eis a prova dos autos.
Como visto, o funcionário do supermercado,
ciente de que uma senhora vinha furtando o supermercado, avistou o momento em
que a acusada cujas características físicas coincidiam com aquelas informadas pela
equipe de monitoramento chegou ao local, apossou-se de diversos produtos,
acondicionou-os no carrinho de supermercado e, após, numa sacola que trazia
consigo, deixou-os em local estratégico próximo a um caixa que estava fechado e,
em seguida, deu a volta pelos caixas, pegou os produtos separados e saiu sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar por eles, ocasião em que seguranças do estabelecimento a detiveram, na
posse da res.
Os policiais
militares, de seu turno,
narraram que, depois de acionados, compareceram ao local e encontraram a
apelada detida na posse da res, ocasião em que ela confessou informalmente a
prática delitiva.
Acusada que permaneceu silente na fase
policial e, em juízo, tornou-se revel, abrindo mão da valiosa oportunidade de
exercer a autodefesa e, com isso, resistir à pretensão acusatória.
E, com a devida vênia ao MM. Juízo a quo, a
tese defensiva de crime impossível, que tem por pressuposto a ineficácia absoluta
do meio empregado pelo agente não restou configurada.
Por
primeiro,
consigno
que
a
mera
existência de câmeras ou sistema de monitoramento e de vigilância por parte dos
funcionários de estabelecimentos comerciais não caracteriza, como cediço, a
ineficácia absoluta do meio, já que tais recursos, embora eficientes, não são
capazes de impedir toda e qualquer ação delitiva. Ora, não se pode presumir que
haja funcionários visualizando e monitorando, a todo o tempo, todas as câmaras e
pontos do estabelecimento comercial. Aliás, nem todas as áreas são monitoradas
pelo ângulo de alcance das câmeras ou de visualização dos encarregados da
segurança. Veja-se, por oportuno, o pronunciamento do Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça:
“Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de
segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua
eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto
que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de
subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim,
não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo
potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que
haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o
tempo, que as devidas providências de abordagem do agente
serão adotadas após a constatação do ilícito, etc. 3. Conquanto
se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece
em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o
agente consumar a subtração de produtos subtraídos do
interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos
de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais
providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação
delitiva. 4. Somente se configura a hipótese de delito
impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, "por
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime." 5. Na espécie,
embora remota a possibilidade de consumação do furto
iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio
empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o
fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a
despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou
uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na
perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados,
hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto. 6.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de
furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de
vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada
hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo
acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código
Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual
prossiga no julgamento de mérito da apelação.” (STJ, Terceira
Seção, REsp 1.385.621/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, j. em 27/05/2015, DJe de 02/06/2015).
Esse entendimento, aliás, foi pacificado no
Colendo Tribunal da Cidadania, nos termos do enunciado da Súmula 567:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de
segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto”.
Hipótese, ademais, em que a prova oral
coligida demonstra o efetivo risco ao bem jurídico patrimônio, ante a conduta
praticada pela acusada, que ingressou no supermercado, apossou-se de diversos
bens, colocou-os em local estratégico para posterior subtração e, em seguida,
passou pelos caixas e rumou até o ponto onde havia deixado a res furtiva,
subtraindo-a, sendo detida em razão da pronta atuação do segurança do
estabelecimento, que foi avisado por funcionário da equipe de monitoramento. Em
suma, a acusada acabou detida em razão da pronta atuação do segurança da
empresa vítima, que, ao ser acionado pela equipe de monitoramento, saiu ao
encalço da furtadora e deteve-a quando estava prestes a fugir e consumar o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial.
Vale ressaltar, por fim, que havia notícias de
que uma senhora vinha furtando aquele supermercado, cujas características
coincidiam com as da acusada, situação que, uma vez mais, revela a eficácia do
meio empregado pelos agentes para essa espécie delitiva, não havendo, portanto,
que se falar em crime impossível por ineficácia absoluta do meio.
Assim, diante do robusto e coeso conjunto
probatório coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas,
bem como a eficácia do meio empregado pelo agente, é de rigor a condenação da
acusada pela tentativa de furto simples (CP, art. 155, caput, c.c. o 14, II), não
havendo que se falar em atipicidade material da conduta pelo instituto do crime
impossível (CP, art. 17).
Passo à análise das penas.
Na primeira etapa da dosimetria, fixo a
pena base da acusada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pelos maus antecedentes da
acusada (processo no 76/200 fl. 163). Nesse passo, consigno que a folha de
antecedentes criminais é documento idôneo à comprovação do histórico criminal
desfavorável do agente, seja a título de reincidência, seja a título de maus
antecedentes (Súmula 636 do STJ).
Na segunda etapa, à míngua de atenuantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de agravantes, as penas permanecem inalteradas.
Na terceira e última fase, devem ser
reconhecidos o privilégio (CP, art. 155, § 2o) e a tentativa (CP, art. 14, II). É que a
acusada é tecnicamente primária (fls. 143/147 e 151/164) e o valor da res furtiva
(R$ 314,20) não ultrapassa o salário mínimo vigente à época do fato (R$ 954,00).
Do mesmo modo, a acusada não inverteu para si a posse dos bens subtraídos e,
dessa forma, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Assim, reduzo as penas em 1/3 (um terço)
pela tentativa e, a seguir, em mais 1/3 (um terço) pelo privilégio, resultando nas
penas definitivas de 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-
multa mínimos.
Anoto que o percentual mínimo de redução
pela tentativa foi adotado em razão do iter criminis percorrido pela acusada, que
ingressou no local, apossou-se de diversos produtos, acondicionou-os no carrinho
de supermercado e, após, numa sacola que trazia consigo, deixou-os em local
estratégico e, em seguida, deu a volta pelos caixas, pegou os produtos separados e
saiu sem pagar por eles, ocasião em que seguranças do estabelecimento a
detiveram, na posse da res.
Do mesmo modo, a redução mínimo de um
terço pelo privilégio justifica-se pelo valor econômico dos bens subtraídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente a mais de trinta por cento do salário mínimo então vigente e,
ainda, pelo envolvimento da acusada, por diversas vezes, em crimes da mesma
natureza (cf. certidão de fls. 143/147 e FA de fls. 151/164).
Por fim, consigno que os maus antecedentes
da acusada impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
(CP, art. 44, III) e a concessão do sursis penal (CP, art. 77, II), justificando, do
mesmo modo, a fixação do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 3o).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para condenar Elaine Cristina Faria
às penas de 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 4 (quatro) dias-multa mínimos, como incursa no artigo 155, § 2o, c.c.
o 14, inciso II, ambos do Código Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 40.805 (Revisor)
Rel.: Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti voto no 005469
APELAÇÃO No 0076840-71.2018 São Paulo
APELANTES/ APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

ELAINE CRISTINA FARIA
Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta maioria,
dela divergi, pois, pelo meu voto, negava provimento ao recurso
ministerial, conforme a seguir se verá.
É que se está diante de clara hipótese de crime
impossível, o que torna atípica a conduta praticada pelo acusado.
Com efeito, a testemunha Daniel Alves Garcia, integrante
da equipe de monitoramento do estabelecimento comercial Semar
Supermercados, afirmou ter avistado, no dia dos fatos, por meio de
câmeras de segurança instaladas no sobredito supermercado, a
acusada adentrar o local e colocar diversos produtos no interior de
uma bolsa que carregava consigo. Ato contínuo, ela tentou se
evadir com os bens subtraídos. Sem sucesso, pois os seguranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram avisados por Daniel e a detiveram no interior do
supermercado.
Via-se, pois, que a ré estava sendo observado por
funcionários da empresa todo o tempo em que esteve no referido
estabelecimento comercial.
Logo, o apelado jamais lograria concretizar seu intento,
pois estava ela sendo observada pessoalmente por agentes de
prevenção de riscos do local, que a detiveram tão logo ela passou
pelos caixas sem pagar pelas mercadorias, inviabilizando a
consumação do delito, até porque, repita-se, os objetos estavam
dentro de uma bolsa que ela carregava.
Portanto, o patrimônio da empresa-vítima em nenhum
momento
correu
risco.
Estava
plenamente
protegido.
A
consumação do delito, “in casu”, tornou-se impossível em face da
absoluta ineficácia do meio adotado pelo apelante (artigo 17 do
Código Penal).
A propósito do tema já se posicionou a jurisprudência:
“Descabe a imputação pela tentativa de furto, se os
agentes, objetivando subtrair produtos de supermercado, são
impedidos desde o início por funcionário do estabelecimento que,
presenciando os movimentos dos réus, esperou sua saída para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prendê-los. Assim sendo, fica caracterizado o crime impossível do
art. 17 do CP, eis que, permanecendo protegidos os bens durante
a ação, tornou-se ineficaz o meio empregado pelos agentes.”
(TACRIM-SP Ap. 1.289.533-7 10a Câmara j. 27.02.2002 Rel.
Juiz Breno Guimarães RT 802/592).
“Resta evidenciada a figura do crime impossível na
conduta do agente que, ao tentar subtrair alimentos de
supermercado, é interceptado por segurança do estabelecimento
comercial, eis que em momento algum o patrimônio da vítima
permaneceu desprotegido, tornando o meio empregado pelo
acusado absolutamente ineficaz, de molde a caracterizar fato
penalmente impunível, nos termos do art. 17 do CP.” (TACRIM-SP
Ap. 1.242.763/9 6a Câmara j. 08.08.2001 Rela Juíza Angélica
de Almeida RT 798/617).
Posto isso, a absolvição da acusada diante da atipicidade
da conduta por ela praticada, é medida que, realmente, se impunha.
Dessa forma, sempre respeitando, à evidência, a posição
adotada pela douta maioria, negava provimento ao apelo ministerial
para manter a absolvição de Elaine Cristina Faria, com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da suposta
infração ao artigo 155, §2o, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POÇAS LEITÃO
Revisor vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
FD6A85C
14
17
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A239C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0076840-71.2018.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.